Tribunal: TJDFT
Processo: 0700669-79.2020.8.07.0021
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700669-79.2020.8.07.0021 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: MARIA MONICA DE SENA DIAS D E C I S Ã O Agravo Interno em Agravo de Instrumento – Juízo de Retratação – Tempestividade do Recurso de Apelação COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB interpôs Agravo Interno em face de Decisão desta Relatoria a qual não conheceu do seu Recurso de Apelação por alegada intempestividade. Exerço, então, o Juízo de Retratação previsto no artigo 1.021, parágrafo 2o do Código de Processo Civil. Com efeito, assiste razão à Agravante. O prazo para interposição de Recurso de Apelação é de 15 (quinze) dias contados da data em que os advogados são intimados da decisão. De acordo com o artigo 5o, parágrafo 1o, da Lei 11.419/2006, tratando-se de processo judicial eletrônico, considerar-se-á realizada a intimação no dia em que a parte efetivar a consulta eletrônica ao comando judicial, certificando-se nos autos a sua realização, caso seja cadastrada via sistema eletrônico. Não realizada a consulta no prazo de 10 (dez) dias corridos contados da data de envio da intimação, presume-se a ciência automaticamente da parte na data do término desse prazo. Em consulta ao sistema informatizado, é possível notar que a companhia deixou de registrar ciência em relação ao teor da Sentença recorrida, disponibilizada por expedição eletrônica no dia 21/09/2020. O sistema registrou ciência automática em 01/10/2020. Logo, considerando o prazo de 15 (dez) dias para interposição do recurso e a contagem do prazo em dias úteis, não remanesce controvérsia acerca da tempestividade do Recurso de Apelação, interposto em 23/10/2020, último dia do prazo. Destaco que na Decisão de ID 21858243 considerou-se a intimação erroneamente na data de publicação no Diário de Justiça Eletrônico. Diante do exposto, em efeito regressivo, revogo a Decisão de ID 21858243 e desbloqueio a Apelação Cível. À Secretaria para alterar a classe do processo. Preclusas as vias impugnativas, retornem os autos para inclusão da Apelação em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator